Tribunal: TJBA
Processo: 8003463-42.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003463-42.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: M. L. A. N. e outros

Advogado(s)
:
VANESSA SANTANA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. HIDROTERAPIA PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representada por sua genitora, visando à cobertura integral de sessões de hidroterapia, conforme prescrição médica, além de indenização por danos morais. A sentença confirmou tutela de urgência e condenou a operadora à cobertura do tratamento e ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura, por plano de saúde, da hidroterapia prescrita a beneficiária com TEA, ainda que não prevista no rol da ANS; (ii) estabelecer se há má-fé da parte autora em razão do ajuizamento de mais de uma ação; e (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa da operadora à cobertura da hidroterapia é indevida, pois o tratamento foi prescrito por profissional habilitado, cabendo ao médico assistente — e não ao plano de saúde — definir a terapia adequada ao paciente.

A hidroterapia constitui modalidade de fisioterapia reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, devendo, portanto, ser coberta pelos planos, conforme precedentes do STJ.

A Lei nº 12.764/2012 assegura atenção integral à saúde da pessoa com TEA, incluindo terapias multiprofissionais, cuja cobertura é obrigatória pelas operadoras de saúde.

A jurisprudência do STJ admite a mitigação da taxatividade do rol da ANS em hipóteses excepcionais, como no caso de beneficiários com TEA, desde que haja prescrição médica fundamentada.

Não há litispendência nem litigância de má-fé por parte da autora, pois as ações ajuizadas têm objetos distintos e referem-se a diferentes negativas de cobertura.

A recusa indevida ao tratamento essencial agravou a condição de saúde da menor, justificando a indenização por danos morais, porém o valor de R$ 15.000,00 revela-se excessivo. A jurisprudência dominante em casos análogos, envolvendo negativa de cobertura de tratamento para TEA, aponta como razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V e X; CDC, arts. 6º, I e VI, e 14; CPC, arts. 80, 85, §§ 2º e 8º, 86, parágrafo único, 487, I; Lei 9.656/1998, art. 10, § 12; Lei 12.764/2012, arts. 2º, III; 3º, III, "b"; e 5º; Resolução COFFITO nº 443/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1053810/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15.03.2010; STJ, REsp 1639018/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 02.03.2018; STJ, AgInt no REsp 2.023.469/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, DJe 18.04.2024; STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.03.2024; STJ, REsp 2.049.402/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 29.02.2024; STJ, REsp 2083825/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 02.08.2023; TJ-BA, APL 0537789-65.2017.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, pub. 14.06.2021; TJ-BA, Apelação 8003854-76.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 18.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº
8003463-42.2023.8.05.0113
em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada a menor M. L. A. N., representada por sua genitora, LARISSA SOUSA AMORIM.

A
cordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
D
AR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-238